Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708150-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CITY SERVICE SEGURANCA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no 0739729-56.2019.8.07.0001 ajuizada por GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS (agravado), determinou o arresto cautelar de valores pertencentes a ora recorrente, por entender que os requisitos autorizadores estavam presentes para tal pretensão Eis o teor do decisum questionado (ID. 85769684 dos autos de origem): “ Reitere-se a carta de intimação da primeira ré para apresentar resposta. Quanto ao pedido de ID 85605278, entendo ser o caso de deferi-lo. Embora ainda esteja em face de conhecimento e não tenha havido a formação de título executivo, a pretensão está embasada em notas fiscais com aparência de regularidade, o que confere a probabilidade do direito, e pendem contra a primeira ré diversas execuções, com decisões recentes a respeito da ausência de localização de bens em nome do réu. Isso faz presumir que, se constituído o título executivo, muito provavelmente haverá frustração da execução. Desta feita, determino a expedição de ofício ao Senado Federal para que promova a transferência para conta judicial vinculada a este processo dos valores depositados pela ré CITY SERVIDE SEGURANÇA LTDA a título de caução prestada no Contrato CT 2016/0018, até o limite de R$ 2.930.691,16 (dois milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e noventa e um reais e dezesseis centavos). Confiro a esta decisão força de ofício, a ser cumprida no Senado Federal, Praça dos Três Poderes, Bloco 10, Brasília DF - CEP 70165-900.” Em suas razões recursais (ID. 24189690, p. 01-21), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois carece de dilação probatória, não tendo sido comprovada a efetiva prestação de serviço pela autora que ensejasse a obrigação de qualquer pagamento (p. 05); b) a decisão questionada tem aptidão de causar grave dano a atividade empresarial desenvolvida, em prejuízo de seus funcionários e dependentes (p. 06-07); c) os requisitos para a concessão da tutela recursal estão previstos, pois o valor arrestado é imprescindível para a manutenção da atividade da empresa, bem como para o pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores cujo contrato se encerraram em virtude da pandemia do COVID-19 (p. 08); d) compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que efetivamente prestou serviço a agravante, o que não se evidencia com a simples apresentação de notas fiscais (p. 08); e) a existência de outras execuções não é justificativa para o arresto, pois a empresa continua operando e pode ter condições de adimplir a uma eventual execução (p. 09); f) não há o que se falar em medida cautelar de arresto se não houver comprovação de dilapidação de bens ou de estado de insolvência da parte, o que não está configurado na situação em tela (p. 12); g) subsidiariamente, deve-se observar a aplicação de medida que reste menos onerosa ao devedor, ou seja, busca de valores via SISBAJUD, sendo que o arresto de valores relacionados a contratos em vigor mostra-se mais prejudicial a sua atividade (p. 13-14); h) em momento algum vem se furtando de seus deveres e obrigações legais, e vem se adequando ao cenário da pandemia para poder honrar, ainda que em atraso, com suas obrigações (p. 17). Requer, inicialmente, os deferimentos da justiça gratuita e de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar o arresto deferido ou, subsidiariamente, que adote medidas constritivas menos gravosas ao agravante ou, ainda, que seja fixado um valor percentual de, no máximo, 5% a ser cumprido de forma parcelada mensalmente a fim de não inviabilizar a atividade empresarial da agravante (p. 20-21). Preparo realizado (IDs. 24189691 e 24189693). É o relatório. Decido. Prima facie, julgo prejudicado o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso pela recorrente CITY SERVICE, pois houve o recolhimento das custas do processo, o que é ato incompatível com tal pretensão, conforme assente jurisprudência desta Turma Cível (cf. Acórdão 1311761, 07112635220198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 1/2/2021; Acórdão 1277964, 07018451820188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 16/9/2020; Acórdão 1245277, 00046028520168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2020). Superado o ponto, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A pretensão de arresto cautelar pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova. No caso em exame, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do recurso – não está suficientemente evidenciada nesta primeira análise dos autos, visto que o requerimento de arresto formulado pela agravada GREEN CARD S/A na origem (ID. 85605278 dos autos de origem) busca obstar o recebimento, por parte da agravante CITY SERVICE, da garantia (caução) prestada pela agravante no Contrato CT 2016/008, o qual exigia a prestação desta garantia. Em outras palavras, os valores em questão já não estavam em posse da recorrente e não se confundem com os pagamentos devidos pelo órgão público contratante em decorrência dos serviços de segurança lá prestados. Em relação ao perigo de dano, igualmente não os vislumbro presentes, pelos mesmos fundamentos já expostos: o valor constrito não está associado a contraprestação por sua atividade empresarial, mas sim a uma garantia pecuniária dada ao ente público por força de regra legal, sobre a qual a agravante não detinha a posse e ainda assim operava normalmente. Além disso, inexiste ordem de levantamento de valores ou mesmo prova cabal da imprescindibilidade dos valores arrestados para o pagamento de suas obrigações com seus colaboradores, e assim, não vislumbro, por ora, elementos seguros que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador sobre o feito de origem, sendo possível a parte aguardar o julgamento do recurso sem maiores consequências a sua esfera patrimonial. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora